Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748991-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Intime-se o impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com cópia integral dos autos originários, bem como esclareça se o vídeo juntado já foi apreciado na origem, a fim de se evitar supressão de instância. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 13:59:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator